Tribunal: TJSP
Processo: 2053902-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053902-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente PEDRO DA
SILVA, Impetrantes DANIEL APARECIDO RANZATTO e THIERS RIBEIRO DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053902-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.174
HC No 2053902-33.2020.8.26.0000 Itapira
IMPETRANTES: DANIEL APARECIDO RANZATTO e THIERS
RIBEIRO DA CRUZ
PACIENTE: PEDRO DA SILVA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Recurso de
apelação julgado por esta C. Câmara
Recurso
especial pendente de julgamento
Ordem não
conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Daniel Aparecido Ranzatto e Thiers Ribeiro da Cruz
em favor de PEDRO DA SILVA, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Itapira,
fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, não ter ocorrido
até o momento o trânsito em julgado da condenação, sendo que o paciente
cumpre a pena em regime semiaberto desde 29/11/2019 e terá cumprido o lapso
para a concessão do livramento condicional em 20/07/2020. Aduzem ser o
paciente primário, portador de bons antecedentes e possuidor de residência fixa
e ocupação lícita, além de ser o único responsável pela filha de 5 anos de idade
(fls. 01 e 04). Mencionam, ainda, a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar ou,
subsidiariamente, para que sejam impostas medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053902-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 51/52 e 54). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 57/59), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 62/73). Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, em consulta aos autos originários,
verifica-se que houve o julgamento do recurso de apelação do ora paciente
por esta C. Câmara em 30/01/2020, mantendo-se a custódia cautelar, com a
seguinte ementa:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas - Absolvição -
Impossibilidade - Pena - Redução - Cabimento - Regime fechado - Adequado
- Apelo parcialmente provido” (fls. 290 da ação penal).
Após, houve a interposição de recurso especial pela
defesa do paciente (fls. 305/318 dos autos de origem).
Deste modo, depreende-se que a autoridade coatora
passou a ser este E. Tribunal de Justiça, não sendo possível o conhecimento
do writ.
Não obstante, frise-se que, embora a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053902-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decorrente da pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por
si só, razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de
contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Paciente condenado pela prática
de tráfico de drogas, por sentença mantida por esta C. Câmara Criminal,
quando do julgamento de recurso de apelação, inclusive quanto à vedação
do direito de recorrer em liberdade. Pretensão de aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, inclusive por força da Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça. Não conhecimento. Esta Corte não tem
competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior
Tribunal de Justiça. Paciente em execução provisória da pena, não havendo
registro de que o pedido de aplicação das medidas contidas na
Recomendação do CNJ tenha sido formulado perante o Juízo das Execuções.
Impossibilidade de análise do pedido, sob pena de supressão de instância.
Inexistência, ademais, de mínimos elementos indicadores da existência de
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão
da ordem de ofício. Impetração não conhecida” (TJ-SP; Habeas Corpus
Criminal 2060661-13.2020.8.26.0000; Relator: Sérgio Coelho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Panorama - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 30/04/2020).
Posto isto, não se conhece da presente a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053902-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator